Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007587-24.2016.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MONICA MIRANDA DE ANDRADE D E S P A C H O A acusada MARIA DE FÁTIMA AQUINO (ID no 46271089) opôs embargos de declaração em embargos de declaração contra Acórdão desta Segunda Turma Criminal (ID no 45945437). Verifica-se, ainda, que a referida ré constituiu nova advogada nos autos, que, por sua vez, requereu vista – ID no 47430980 / 47430981 / 47430974 / 47430977. Considerando o direito do réu de escolher por quem deseja ser patrocinado, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA VISTA DOS AUTOS pela advogada Andréa Cristina Freitas Cardoso, OAB/DF 70.123, devendo as posteriores publicações ocorrerem em seu nome. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador